Tribunal: TJSP
Processo: 0061344-36.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Materialidade e autoria comprovadas – Defesa resignada com a condenação – Pena que não reclama alteração e também não objeto do apelo defensivo – Pleito restrito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Sem razão – Acusado reincidente específico – Circunstância que veda o benefício – Art. 44, §3o, do CP -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Materialidade e autoria comprovadas – Defesa resignada com a condenação – Pena que não reclama alteração e também não objeto do apelo defensivo – Pleito restrito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Sem razão – Acusado reincidente específico – Circunstância que veda o benefício – Art. 44, §3o, do CP - Precedente – Regime intermediário mantido – Sentença integralmente confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000474044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0061344-36.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
APARECIDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061344-36.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelação Criminal no 0061344-36.2017.8.26.0050
Comarca da Capital
Apelante: Luiz Aparecido Vasconcelos de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Cynthia Torres Cristofaro
Voto no 33015
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO TENTADO
Materialidade e autoria comprovadas Defesa resignada com a
condenação Pena que não reclama alteração e também não
objeto do apelo defensivo Pleito restrito à substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos Sem razão
Acusado reincidente específico
Circunstância que veda o
benefício
Art. 44, §3o, do CP - Precedente
Regime
intermediário mantido
Sentença integralmente confirmada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Pela. r. sentença a fls. 256/260, Luiz Aparecido
Vasconcelos de Oliveira foi condenado à pena de 01 ano e
04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 06
dias-multa, no piso legal, como incurso no art. 155, §4o, II,
c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal.
Inconformada, apela a defesa em busca, tão
somente, da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, ao argumento, primeiro, que a
condenação anterior foi atingida pelo quinquênio depurador,
rechaçando a reincidência e, em segundo lugar, que a recidiva
não seria específica, de forma a elidir a vedação ao benefício
perseguido, cujos requisitos estariam preenchidos (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061344-36.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/6
273/276).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
281/283
e
285/287), subiram os autos e a Ilustre Procuradora de
Justiça Maria Aparecida Melo dos Santos opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 304/306).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 13 de julho de 2017,
por volta de 21h50min, na agência no 0287 do Banco Itaú,
localizada na Avenida Valdemar Carlos Pereira, 509, Vila
Matilde, nesta Comarca e Capital, o apelante tentou subtrair,
em proveito próprio, mediante fraude, dinheiro existente nos
caixas eletrônicos da agência do Banco Itaú acima descrita.
Consta que, na data e local acima descrito, o réu,
agindo com dolo determinado, ingressou na referida agência
do Banco Itaú e instalou dispositivos para reter e subtrair
envelopes de clientes nos caixas eletrônicos da agência acima
mencionada. Ocorre que, na data dos fatos, Alex de Oliveira
Paes, segurança da Empresa Belfort, a qual presta serviços
terceirizados para o Banco Itaú, foi chamado pela Central de
Segurança, para comparecer à agência no 0287, local dos
fatos, tendo em vista que pelas câmeras de segurança da
agência, o acusado foi observado em atitude suspeita.
Assim, Alex chegou ao local dos fatos, identificou
o acusado, que, ao tentar sair da agência bancária, foi
abordado por policiais militares que passavam pelo local e
foram acionados por Alex. Em revista pessoal nada de ilícito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061344-36.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/6
foi encontrado com Luiz Aparecido. Indagado a respeito dos
fatos,
admitiu
a
instalação
de
alguns
dispositivos
improvisados em pelo menos quatro caixas eletrônicos, no
entanto não havia conseguido subtrair nenhum envelope.
Com isso, os policiais entraram na agência e constataram que
um dos caixas eletrônicos estava com o dispositivo
improvisado e instalado pelo acusado.
Finda a instrução processual, materialidade e
autoria restaram sobejamente comprovadas, de sorte que a
defesa se resignou com desate condenatório; e não poderia ser
mesmo
diferente,
ante
o
farto
arcabouço
probatório
amealhado aos autos, com destaque para: auto de prisão em
flagrante (fs. 05), boletim de ocorrência (fls. 15/19), auto de
exibição e apreensão (fls. 20/21), laudo pericial (fls. 143/149)
e confissão judicial do réu, alinhada com o restante da prova
oral.
Enfim, reafirma-se, pois robusta a prova, o acerto
da condenação.
A pena privativa de liberdade também não foi
atacada pela defesa.
Com efeito, a básica permaneceu no piso legal e,
em seguida, compensou-se a reincidência (fls. 213) com a
confissão, o que, a despeito de contrário à exegese do art. 67,
do Código Penal, fica mantido ante o conformismo ministerial
e por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
Por força do conatus, reduziu-se a expiação na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061344-36.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/6
menor
fração
legal,
pois
o
acusado
aproximou-se
sobremaneira da consecução de seu intento.
E assim a expiação corporal se tornou definitiva.
O regime inicial semiaberto era mesmo o único
adequado, ante a reincidência do acusado.
Em seguida, e aqui reside o âmago do recurso
negou-se a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Ora, não era mesmo de se deferir tal benefício,
haja vista expressa previsão contida no art. 44, §3o, do Código
Penal, pois o acusado, distintamente do alegado pela defesa, é
reincidente específico na prática do crime de furto, sem,
portanto, o decurso do quinquênio depurador da recidiva (fls.
211/212 e 213).
Nessa medida, repise-se, trazendo à colação
precedente do Superior Tribunal de Justiça que:
“Tendo em vista a reincidência específica do acusado,
em que pese a fixação de regime inicial semiaberto, não
faz jus o réu à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Precedentes.” (AgRg
no AREsp 1555014/GO, Rel. Min Nefi Cordeiro, 6a
Turma, DJe 03.12.2019).
Enfim, mantém-se integralmente a r. sentença tal
como proferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061344-36.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator